Tribunal: TJMT
Processo: 0000719-06.2014.8.11.0035
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000719-06.2014.8.11.0035
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CARLOS FRANCISCO DA SILVA - CPF: 020.710.661-46 (AGRAVADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECUSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – EMPRESA NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUIZ
A QUO
– APELO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

A indenização pelo dano moral sofrido em virtude da interrupção irregular do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do Agravado enseja reparação cível e, levando em consideração os fatos narrados na demanda, o prazo em que a parte permaneceu sem energia elétrica bem como a condição social de ambos os litigantes, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra desproporcional ou desarrazoado.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 0000719-06.2014.8.11.0035

RELATÓRIO

Trata-se recurso de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da decisão monocrática em que neguei provimento ao Apelo da empresa de energia elétrica.

Em suas razões, a Agravante defende a ausência de ato ilícito praticado, assim como a falta de provas do Agravado capazes de demonstrar os prejuízos de ordem subjetiva.

Com esses argumentos, requer a reforma do
decisum
a fim de que seja excluída a verba indenizatória. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
, fixando como termo inicial dos juros e correção monetária a data da decisão final que arbitrar a indenização.

Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID. 90686959.

Eis o relatório.

Cuiabá, 12 de julho de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021